Tribunal: STF
Processo: HC 213037
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegação de nulidades. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 160.390, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pelo crime de homicídio qualificado. 



3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ/PI). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 160.390, Ministro Rogerio Shcietti Cruz, indeferiu a liminar. Contra essa decisão, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta: 



i)     omissão de prestação jurisdicional pelas instâncias de origem;



ii)     ausência de fundamentação idônea para a pronúncia do paciente, proferida com base em “prova ilegítima emprestada” e “sustentada apenas por indícios advindos do Inquérito Policial”;



iii)     violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da “[a]usência de intimação da defesa para a instrução processual”;



iv)      excesso de linguagem na sentença de pronúncia;



v)     “[a]usência do momento processual para diligências, advinda do desmembramento dos autos no recebimento da denúncia. Diligências jamais atendidas ou juntadas aos autos (art 422 CPP)”;



vi)     “[o]fensa acintosa aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, XXXVII); do juiz natural (LIII); do devido processo legal (LIV); do contraditório e da ampla defesa (LV); da vedação da prova ilícita (LVI)”.



5. A defesa requer o deferimento da medida liminar “para suspender o andamento da ação penal de nº 0007576-11.1998.8.18.0140, até o julgamento do mérito do Recurso em Habeas Corpus nº 160390/PI em trâmite no Augusto Superior Tribunal de Justiça, providência liminar e ilegalmente negada pelo eminente Ministro relator, haja vista que a sessão de julgamento do Tribunal do Júri se encontra designada para o dia 24 de março de 2022, às 08:30h e caso venha a ocorrer, poderá ocasionar danos irreversíveis ao Paciente”. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade da sentença de pronúncia.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado e pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:



    “Conforme dispõe o art. 400, §1º, do CPP, cabe ao juiz da causa verificar a necessidade de realização de diligências requeridas pelas partes, podendo, motivadamente, indeferir as que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, não caracterizando cerceamento de defesa.



    (...)



    Como se vê, as diligências foram fundamentadamente indeferidas pelo juiz de 1º grau por possuírem nítido caráter protelatório e por serem desnecessárias ao deslinde da causa, ressaltando que os autos já estão suficientemente instruídos, não constituindo, portanto, cerceamento de defesa. 



    A propósito, precedente do STJ: ‘O art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.[1]’ 



    Há de se ressaltar que para se concluir diversamente do entendido pelo magistrado singular seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita. 



    Pontua-se, ainda, que a primeira fase do Júri necessita apenas de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a fim de que o acusado seja submetido ao Júri, conforme art. 413 do CPP, devendo eventuais dúvidas serem apreciadas pelo Conselho de Sentença. 



    No caso em questão, constam laudo cadavérico, laudo de exame pericial em veículo, laudo de exame pericial em local de morte violenta, laudo de exame em arma de fogo, croqui esquemático do local da morte, anexos fotográficos e depoimentos prestados em juízo, o que se mostra suficiente para a instrução preliminar do procedimento do júri. Aliás, tal matéria foi analisada quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito.



    Ademais, ‘o artigo 571, I, do CPP, estabelece que as nulidades ocorridas na fase da instrução, nos processos de competência do Tribunal do Júri, devem ser suscitadas até as alegações finais, antes do fim da 1ª etapa do procedimento, havendo preclusão quando a arguição acontece apenas após a chamada preclusão pro judicato, ou seja, depois da solução definitiva sobre a pronúncia.[2]’ 



    Assim, encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, que dispensa a presença de provas robustas, e transitada em julgado a sentença de pronúncia, restam preclusas as alegações referentes às nulidades ocorridas nesta fase, inclusive, quanto a utilização de provas emprestadas, excesso de linguagem, ausência de fundamentação das qualificadoras ou eventuais nulidades na instrução probatória” (grifei).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator